Tribunal: TJBA
Processo: 8032485-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032485-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VALDOMIRO DE JESUS SANTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E ASSOCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a incompetência do juízo de relações de consumo, ao entender não se aplicar o CDC à relação entre o agravante e o sindicato recorrido, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Capital. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da natureza da relação entre o agravante e o sindicato, a fim de verificar se há vínculo de consumo que justifique a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir 3. O vínculo entre sindicatos e associados é de natureza estatutária e associativa, não contratual, regulado por normas internas da associação. 4. A jurisprudência entende que a cobrança de mensalidade em tais casos não configura relação de consumo, mas questão civil stricto sensu. 5. A ausência de prova de fornecimento de produto ou serviço de consumo afasta a incidência do CDC e, por consequência, a competência do juízo de relações de consumo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A cobrança de mensalidade por associação ou sindicato, quando não demonstrada a prestação de serviço ou fornecimento de produto nos moldes do CDC, não configura relação de consumo, sendo competente o juízo cível comum para apreciação da demanda." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVII a XXI; CC, art. 53; CDC, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032485-28.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VALDOMIRO DE JESUS SANTOS e como apelada SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR